Tribunal: TJBA
Processo: 8029768-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029768-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ERIBALDO PEREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou cálculos de execução decorrentes de diferenças por expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, reconhecendo a incidência de juros moratórios mesmo após o depósito judicial.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a aplicação imediata do Tema 677 do STJ, mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii) se o índice de atualização monetária correto é o IPC e não o da poupança.

III. Razões de decidir

O depósito judicial não implica quitação da obrigação e não exime o devedor dos encargos da mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, nos termos do Tema 677/STJ.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação imediata de tese firmada em IRDR ou repetitivo, sem necessidade de trânsito em julgado.

O índice de correção aplicável é o IPC, conforme orientação jurisprudencial do STJ, sendo indevida a substituição pelo índice da caderneta de poupança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial não afasta a incidência de juros moratórios, que permanecem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, nos termos do Tema 677/STJ. 2. A tese fixada em recurso repetitivo pode ser aplicada de imediato, ainda que não tenha transitado em julgado. 3. O IPC é o índice de correção monetária aplicável às diferenças de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 395 e 401, I; CPC/2015, arts. 904 e 906.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1983344/SP, j. 30.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029768-43.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Agravante o BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado ERIBALDO PEREIRA CAMPOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA